Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 57942849, o SINDIRETA informa que o requisitório n. 0721049-89.2020.8.07.0000 referente à anuente DELVANIA DE SOUZA LIMA está suspenso “em razão da comunicação do ente distrital quanto à suposta revisão dos cálculos que originaram o presente precatório”. Argumenta que a impugnação do ente público refere-se à decisão de ID: 33319192, no bojo da qual se determinou a atualização dos cálculos dos servidores não anuentes DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO. Alerta ainda que houve homologação da renúncia em relação a anuente substituída, de forma irrevogável e irretratável, quanto à correção monetária pelo IPCA-E. Pugna, assim, pelo prosseguimento do pagamento da superpreferência constitucional deferida no requisitório expedido. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 61347669). Com efeito, compulsando os autos tenho que algumas considerações merecem destaque. O requisitório referente à servidora DELVANIA DE SOUZA LIMA foi expedido e está encartado ao ID: 17374191. A anuente renunciou, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E no período posterior a 30/06/2009 (ID: 12024103), o que foi homologado em decisão de ID: 12024111. Ao ID: 12023557, o DISTRITO FEDERAL concordou com a anuência da exequente ao termo de transação, bem como desistiu de todos os recursos pendentes em relação a ela. Os recursos constitucionais sobrestados referiam-se à discussão sobre o índice de correção monetária e a própria servidora renunciou ao IPCA-E. A impugnação do DF (ID: 34408930) teve por objeto atacar a decisão de ID: 33319192, no bojo da qual se determinou a atualização dos cálculos dos servidores não anuentes, de forma que não recai sobre os créditos da anuente DELVANIA. Dessa forma, oficie-se à COORPRE, informando que não subsiste razão para a manutenção da suspensão do trâmite do PCT n. 0721049-89.2020.8.07.0000 expedido em favor da anuente DELVANIA DE SOUZA LIMA o qual deve retomar o regular prosseguimento. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR